Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-79.2016.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002775-79.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILIA FREIRE PEREIRA - CPF: 011.722.072-83 (EMBARGADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), NERCI MARIA CARLOS ALMEIDA - CPF: 126.685.298-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE VILEM ALMEIDA JUNIOR - CPF: 356.947.138-18 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHONETE E MOTOCICLETA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NÍTIDO INTERESSE DE REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
No caso dos autos, não restou comprovado que o embargante não é proprietário de veículo envolvido no acidente. Ademais efetuar tal prova não seria
impossível, uma vez que sustenta que o proprietário do veículo seria o seu pai.

2. Restou configurado o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da embargante/apelada, na medida em que o acidente somente ocorreu em razão da conduta negligente da embargante/apelada que não observou o veículo da embargada/apelante. Ademais, a prova testemunhal não é apta a afastar a confissão da embargante/apelada (condutora do veículo), uma vez que não exclui a sua responsabilidade.

3. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 164022189) opostos por
Nerci Maria Carlos Almeida e Alexandre Vilem Almeida Júnior,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante suscita matéria de ordem pública no tocante à ilegitimidade passiva do réu, também embargante, Alexandre Vilem Almeida Junior, uma vez que não se encontrava no momento do acidente e não é o proprietário do veículo.

Defende que o acórdão possui erro material, na medida em que restou comprovado nos autos que o conserto da motocicleta foi pago pela requerida/embargante.

Argumenta que o acórdão é omisso, pois ao arbitrar o valor a título de reparação por danos moral não considerou a incapacidade financeira da requerida

Menciona que o acórdão “
deixou de considerar que a situação por ele reconhecida configura, ao menos, culpa concorrente entre as partes, haja vista que a Requerida trouxe aos autos testemunha que atestou que a Autora estava conduzindo sua motocicleta em alta velocidade. Portanto, ainda que se entenda que a causa primária do acidente tenha sido a manobra da Requerida, não se pode olvidar que o excesso de velocidade afeta a
extensão
e a
intensidade
dos danos experimentados pela Autora.” (Id. 164022189, pág. 6)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 165361655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante suscita matéria de ordem pública no tocante a ilegitimidade passiva do réu, também embargante, Alexandre Vilem Almeida Junior, uma vez que não se encontrava no momento do acidente e não é o proprietário do veículo.

Inobstante a parte embargante não ter alegado a ilegitimidade passiva do réu Alexandre Vilem Almeida Júnior no recurso da apelação, por se tratar de matéria de ordem pública torna-se possível a sua análise neste recurso de embargos declaratórios.

A parte embargante defende a ilegitimidade passiva do réu Alexandre Vilem Almeida Júnior “
uma vez que não possuiu nenhum envolvimento no acidente e também não é o proprietário do veículo. Tendo sido arrastado à lide por evidente confusão em decorrência do fato de que carrega o mesmo nome de seu genitor.” (Id. 164022189, pág. 2)

A tese não prospera.

A parte embargante apesar de argumentar que o réu Alexandre Vilem Almeida Júnior não é proprietário do veículo, não trouxe aos autos o documento do veículo para comprovar a sua alegação.

Destaca-se que não se trata de prova impossível, uma vez que sustenta que o proprietário do veículo seria o seu pai.

Friso, por oportuno que a simples declaração feita à Polícia Militar de que não é proprietário do veículo não é prova apta a afastar a responsabilidade, pois se trata de declaração unilateral feita pelo próprio embargante Alexandre Vilem Almeida Júnior.

Assim, em razão da ausência de prova idônea apta a comprovar que o réu/embargante Alexandre Vilem Almeida Júnior não é proprietário do veículo
rejeito
a tese de ilegitimidade passiva.

A parte embargante defende que o acórdão possui erro material, na medida em que restou comprovado nos autos que o conserto da motocicleta foi pago pela requerida/embargante.

Sem razão o embargante.

Diverso do que defende não restou comprovado nos autos que pagou pelo conserto da motocicleta, pois a nota fiscal acostada no Id. 148588300 (pág. 110), emitida ano dia
03/08/2016
, no valor de R$ 191,00,
está em nome de Lilia Freire Pereira, parte autora/embargada
, razão pela qual não é apta a provar que a embargante pagou pelo conserto da motocicleta, mas sim o contrário, isto é, que a parte autora/embargada foi quem pagou pelo conserto.

Como senão bastasse, a ordem de serviço que a parte embargante acostou no Id. 148588300 (pág. 109) foi emitida no dia 07/12/2016, ou seja,
cerca de 4 (quatro) meses após o conserto da motocicleta
, e, está desacompanhada de recibo de pagamento.

Argumenta que o acórdão é omisso, pois ao arbitrar o valor a título de reparação por danos moral não considerou a incapacidade financeira da requerida.

Não há omissão, uma vez que forma observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade. Confira-se:

“[...]
Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.” (Id. 15827189, pág. 4)

Menciona que o acórdão “
deixou de considerar que a situação por ele reconhecida configura, ao menos, culpa concorrente entre as partes, haja vista que a Requerida trouxe aos autos testemunha que atestou que a Autora estava conduzindo sua motocicleta em alta velocidade. Portanto, ainda que se entenda que a causa primária do acidente tenha sido a manobra da Requerida, não se pode olvidar que o excesso de velocidade afeta a
extensão
e a
intensidade
dos danos experimentados pela Autora.” (Id. 164022189, pág. 6).

O argumento não prospera, uma vez que conta do acórdão que “[...] prova testemunhal não é apta a afastar a confissão da apelada (condutora do veículo), uma vez que não exclui a sua responsabilidade. Ainda que a parte apelante estivesse em “altíssima velocidade” como cita a prova testemunhal, fato é que não foi a velocidade do veículo da apelante a razão do acidente ter ocorrido, conforme já afirmado alhures a razão do acidente foi a conduta negligente da parte apelada ao avançar o cruzamento e invadir a pista preferencial sem observar que o veículo da apelante estava na via, fato este com já dito confessado pela parte apelada.” (Id. 158527189, pág. 2)

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela apelante/embargante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023